Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700362-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: WALQUIRIA ALMEIDA PONCE, WALQUIRIA ALMEIDA PONCE 52449688153 DECISÃO Diante da ausência de pedido liminar, intime-se o agravado para contrarrazões. Após retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator